Tribunal: TJSP
Processo: 0004358-10.2011.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Preliminar de cerceamento de defesa superada – Prova pericial realizada – Alegação da autora de que houve construção irregular em área de preservação permanente, sob a faixa de segurança às margens de reservatório – Ação julgada procedente – Pretensão de reforma – Descabimento - Prova pericial conclusiva no sentido de que existiu ocupação e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse – Preliminar de cerceamento de defesa superada – Prova pericial realizada – Alegação da autora de que houve construção irregular em área de preservação permanente, sob a faixa de segurança às margens de reservatório – Ação julgada procedente – Pretensão de reforma – Descabimento - Prova pericial conclusiva no sentido de que existiu ocupação e construção irregular em área de preservação permanente e de segurança da represa – Perícia que adotou a metodologia adequada, em conformidade com os marcos originais que deram origem à represa, cujas áreas foram devidamente indenizadas e incorporadas à sua propriedade – Necessidade de manutenção do critério básico da marcação de cotas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada formada nos processos expropriatórios - Precedentes – Manutenção da r. sentença – Recursos desprovidos.